Tribunal: TJMT
Processo: 1054980-20.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054980-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIMONE PAULA DE ARRUDA FLOREANO - CPF: 826.155.001-04 (RECORRENTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO), SIMONE PAULA DE ARRUDA FLOREANO - CPF: 826.155.001-04 (RECORRIDO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar solidariamente o Município e o Banco à restituição de valor descontado em duplicidade e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cobrança indevida de parcela de empréstimo consignado já descontada em folha de pagamento da servidora pública autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos danos decorrentes de falha no repasse de valores de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é cabível a majoração da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Município possui legitimidade passiva, pois, na condição de empregador, realiza descontos em folha e integra a cadeia de fornecimento do serviço, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

4.

A responsabilidade civil do ente público é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

5.

O Município não comprova o repasse da parcela descontada à instituição financeira, ônus que lhe incumbia, configurando falha na prestação do serviço (art. 373, II, CPC).

6.

O desconto em duplicidade, sem solução administrativa, caracteriza prática abusiva e enseja reparação por danos materiais e morais.

7.

O valor da indenização por dano moral atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a ausência de negativação e a vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O ente público que realiza descontos de empréstimo consignado em folha de pagamento responde solidariamente por falha no repasse dos valores à instituição financeira.

2.

A responsabilidade civil do Estado por falha na operacionalização de consignações é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo.

3.

O desconto indevido em duplicidade configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar.

4.

A indenização por dano moral deve observar proporcionalidade, sendo indevida sua majoração quando suficiente para compensar o dano e cumprir função pedagógica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC
, PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
a) determinar que os promovidos, solidariamente, restituam a parte promovente o valor de R$ 1.080,92
(um mil, oitenta reais e noventa e dois centavos), a título de danos materiais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24; e
b) condenar os promovidos, solidariamente, ao pagamento à parte autora, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24”.

A Reclamante alega, em síntese, que é servidora pública municipal e celebrou contrato de empréstimo consignado com o Banco Bradesco S.A, Cédula no 489928300, no valor de R$ 43.600,00, a ser quitado em 80 parcelas mensais de R$ 1.045,75. Ocorre que o pagamento da 2o parcela foi realizado em duplicidade, tendo sido efetuado o regular desconto em sua folha de pagamento e, posteriormente, foi debitado em conta corrente a referida parcela, acrescida de encargos moratórios. Ao buscar informações junto a instituição financeira foi informada que o débito era legítimo sob alegação de que o Município não teria repassado os valores. Nas razões recursais, a Recorrente requer a majoração do quantum indenizatório.

O Município Recorrente, em sede recursal, sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, por não integrar o contrato de empréstimo. No mérito, alega que atua como mero repassador de valores, sem responsabilidade civil pelos danos, e que eventual responsabilidade seria exclusiva do Banco Bradesco, fornecedor do serviço financeiro.

Contrarrazões apresentadas no id’s. 359871861, 359871862 e 359871863.

O caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1054980-20.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Simone Paula de Arruda Floreano e

Município de Mirassol D'oeste

Recorrida(s):

Banco Bradesco S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos pares;

O Município Recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que atua como mero repassador de valores, contudo, a preliminar não merece acolhimento, visto que este na qualidade de empregador da autora é o responsável por efetuar os descontos das parcelas do empréstimo consignado diretamente na folha de pagamento e repassá-los à instituição financeira.

Essa função não é meramente burocrática, mas essencial ao funcionamento do sistema de consignação e integra a cadeia de prestação do serviço que chegou até a consumidora.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 7o, parágrafo único, estabelece que, havendo mais de um responsável pela ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos. Além disso, o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal determina que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros.

Portanto, o Município tem legitimidade para figurar no polo passivo, devendo ser
rejeitada a

preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Colendos pares;

Da análise dos autos, verifico que o ente público não comprovou ter repassado ao Banco Bradesco o valor da parcela de fevereiro/2024, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

O extrato de consignação do Portal do Servidor da Prefeitura de Mirassol D'Oeste confirma que a parcela foi descontada da folha de pagamento da autora, todavia, o Município não apresentou qualquer comprovante de repasse efetivo à instituição financeira.

A tese de que o Município seria "mero repassador" não afasta sua responsabilidade. Ao assumir a operacionalização do sistema de consignação, descontando valores diretamente do salário da servidora, o ente público assumiu também o dever de garantir que esses valores chegassem ao destino correto. A falha nessa obrigação contribuiu diretamente para o dano sofrido pela autora.

A responsabilidade objetiva do Estado, fundada na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6o, CF), independe de comprovação de dolo ou culpa. Basta demonstrar o dano e o nexo causal entre a conduta do ente público e o prejuízo sofrido, o que restou demonstrado nos autos.

O desconto em duplicidade da mesma parcela de empréstimo consignado, sendo o primeiro na folha de pagamento da autora e, posteriormente, em sua conta corrente, sem qualquer notificação prévia, somada à inércia dos fornecedores em resolver o problema extrajudicialmente configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

Quanto à pretensão recursal da autora de majoração do quantum indenizatório, entendo que não merece acolhimento. Isto porque, o valor fixado na sentença se mostra adequado para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização por danos morais.

A indenização por dano moral deve observar: a extensão do dano sofrido pela vítima, a gravidade da conduta dos ofensores, o caráter pedagógico da condenação e a capacidade econômica das partes, não podendo gerar enriquecimento ilícito.

É importante considerar que o desconto indevido ocorreu em uma única parcela, sem negativação e sem outros desdobramentos graves, de modo que a majoração para a quantia pretendida de R$ 15.000,00 configuraria enriquecimento sem causa, o que o ordenamento jurídico veda expressamente.

Ante o exposto
, conheço dos recursos, mas,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantenho inalterada a sentença objurgada. Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, em face da autora, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026